Tribunal: TJMT
Processo: 1007605-89.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007605-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RENATA GRASEL - CPF: 043.329.179-60 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LEANDRO FRANCISCO SCHMIDT SANCHES - CPF: 856.596.571-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISTINÇÃO ENTRE PROPRIEDADE RESOLÚVEL E POSIÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E EXPROPRIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a avaliação de imóvel objeto de alienação fiduciária, cuja constrição recaiu exclusivamente sobre direitos aquisitivos da executada, inviabilizando a realização de leilão para satisfação do crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a avaliação judicial e a expropriação de imóvel gravado com alienação fiduciária, quando a penhora recai apenas sobre os direitos aquisitivos do devedor.

III. Razões de decidir

3. A penhora incidente sobre direitos aquisitivos não se confunde com constrição sobre a propriedade plena do imóvel, permanecendo esta sob titularidade do credor fiduciário até a quitação integral da dívida garantida.

4. Os direitos aquisitivos constituem posição jurídica condicionada, limitada e dependente do adimplemento contratual, não sendo equiparáveis ao domínio pleno para fins de expropriação judicial do bem.

5. A avaliação do imóvel pressupõe sua disponibilidade patrimonial no acervo do executado, o que não ocorre na alienação fiduciária, sob pena de indevida ampliação dos efeitos da penhora e violação à estrutura jurídica do instituto.

6. A determinação de indicação de outros bens livres e desembaraçados preserva a coerência do sistema executivo e resguarda os direitos do credor fiduciário, em consonância com os limites legais da constrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária não autoriza, por si só, a avaliação e expropriação do imóvel objeto da garantia. 2. A expropriação judicial exige que o bem integre plenamente o patrimônio do executado, não sendo possível equiparar direitos aquisitivos à propriedade plena.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra
RENATA GRASEL,
com o objetivo de reformar decisão interlocutória que inviabilizou a avaliação de imóvel e a realização de leilões no âmbito de execução, envolvendo bem objeto de alienação fiduciária.

Alega a parte agravante que, nos autos da ação de execução, indicou à penhora o imóvel de matrícula nº 31.301, requerendo a avaliação do bem e o prosseguimento dos atos de constrição. Contudo, foi proferida decisão que determinou a expedição de alvará eletrônico e suspendeu o feito, sob o fundamento de que “não há que se falar em penhora da quantia já paga ao credor fiduciário, eis que o bem lhe pertence e não há que se falar em avaliação como pugnado” .

Sustenta que a decisão é omissa, por deixar de enfrentar questão essencial, qual seja, a viabilidade prática da expropriação dos direitos aquisitivos sem a prévia avaliação do imóvel. Argumenta que, embora a penhora recaia sobre direitos aquisitivos, estes possuem expressão econômica e são passíveis de alienação judicial, nos termos do art. 835, XII, do CPC. Destaca que a mensuração desses direitos não pode ocorrer dissociada do valor do imóvel, sob pena de inviabilizar a execução e afastar interessados na hasta pública.

Afirma ainda que há contradição na decisão agravada, pois, ao reconhecer a penhorabilidade dos direitos aquisitivos, inviabiliza seu aproveitamento econômico ao dispensar a avaliação do bem, etapa essencial para fixação do valor mínimo de alienação. Ressalta que a jurisprudência é pacífica no sentido da necessidade de avaliação do imóvel, mesmo quando a penhora recai apenas sobre direitos aquisitivos, por representarem fração econômica vinculada ao bem principal .

Para reforçar sua tese, invoca precedentes dos Tribunais que admitem a penhora de direitos aquisitivos e a realização de leilão, condicionada à prévia avaliação do imóvel. Argumenta, ainda, que o indeferimento da avaliação afronta o art. 797 do CPC, bem como os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo, uma vez que esvazia a utilidade da penhora e frustra a satisfação do crédito.

Sustenta também a presença dos requisitos para concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, afirmando haver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, pois a manutenção da decisão impede o credor de utilizar meios legais para satisfação do crédito, favorecendo a inadimplência do devedor.

Por fim, requer:

·

a concessão de tutela antecipada recursal para cassar a decisão agravada, determinando a avaliação do imóvel e a realização dos leilões;

·

a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões;

·

o provimento definitivo do recurso, confirmando a tutela e determinando o regular prosseguimento da execução com avaliação e expropriação do bem.

O agravo foi recebido no efeito devolutivo – Id-348240374.

Contrarrazões constante do Id-355122882.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
,

com o objetivo de reformar decisão interlocutória que indeferiu a avaliação de imóvel objeto de alienação fiduciária e, por conseguinte, inviabilizou a realização de leilões para expropriação dos direitos aquisitivos.

A execução funda-se em cédula de crédito bancário, sendo promovida pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de RENATA GRASEL, com pretensão de satisfação de crédito inadimplido.

A parte executada, ora AGRAVADA, sustenta a impossibilidade de avaliação e expropriação do imóvel, porquanto a constrição não incide sobre o bem, mas apenas sobre direitos aquisitivos, os quais não se confundem com a propriedade plena.

O agravante sustenta a necessidade de avaliação do imóvel como meio de aferir o valor econômico dos direitos aquisitivos. Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção integral da decisão, reiterando a distinção entre propriedade fiduciária e direitos aquisitivos, bem como a inadequação da via expropriatória no estágio atual.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de determinação de avaliação judicial e subsequente expropriação de imóvel cuja constrição recai apenas sobre direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária.

O recurso não comporta provimento.

A decisão agravada revela-se tecnicamente adequada, coerente com o estado do processo e alinhada à correta compreensão da natureza jurídica da constrição efetivada.

Com efeito, conforme expressamente consignado pelo Juízo de origem, a penhora incidente nos autos recai exclusivamente sobre os direitos aquisitivos da executada, e não sobre o imóvel em si, cuja propriedade permanece vinculada ao credor fiduciário até a integral quitação da obrigação garantida. Essa distinção não é meramente terminológica, mas estrutural, pois delimita o alcance jurídico da constrição e, por conseguinte, os atos executivos que dela podem decorrer.

A pretensão recursal parte de premissa equivocada ao buscar equiparar, na prática, os direitos aquisitivos ao próprio bem, como se fossem sucedâneo pleno da propriedade. Todavia, os direitos aquisitivos constituem posição jurídica condicionada, dependente do adimplemento contratual e sujeita a limitações inerentes à alienação fiduciária, não se confundindo com o domínio pleno e desembaraçado do imóvel.

Nesse contexto, a determinação de avaliação do imóvel, com vistas à futura expropriação, pressupõe a disponibilidade patrimonial do bem no acervo do executado, circunstância que não se verifica na hipótese. A propriedade resolúvel permanece com o credor fiduciário, de modo que não se mostra juridicamente viável tratar o imóvel como se integrasse, de forma plena, o patrimônio da executada.

A decisão de primeiro grau, longe de incorrer em omissão ou contradição, enfrentou precisamente essa distinção, concluindo que a constrição existente não garante de imediato o crédito exequendo, razão pela qual determinou ao exequente a indicação de outros bens livres e desembaraçados. Tal entendimento preserva a coerência do sistema executivo, evitando a indevida ampliação dos efeitos da penhora para além de seus limites objetivos.

As contrarrazões apresentadas corroboram esse raciocínio ao evidenciar que a admissão da penhora de direitos aquisitivos não implica, automaticamente, autorização para avaliação do imóvel e sua submissão à hasta pública, sob pena de violação da estrutura jurídica da alienação fiduciária e dos direitos do credor fiduciário.

Ademais, a execução, embora orientada pela efetividade, deve observar estritamente os contornos legais da constrição, não sendo dado ao julgador, sob o pretexto de satisfação do crédito, desconsiderar a natureza jurídica do bem atingido e os limites da titularidade patrimonial.

Nesse cenário, a prudência do Juízo de origem ao obstar, neste momento processual, a avaliação e expropriação do imóvel revela-se não apenas legítima, mas necessária à preservação da legalidade e da segurança jurídica.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou desacerto a ser corrigido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026